Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUBIA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Partilha, Partilha Vil; Sobrepartilha com Pedido de Tutela de Urgência no 0016136-73.2017.8.11.0041, em que figura como parte contrária EDUARDO MENEZES GONÇALVES e OUTROS perante a 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu em parte e tutela de urgência postulada na inicial, cuja parte final restou assim assentada:
“(...)
Pois bem.
Analisando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT no AGRAVODE INSTRUMENTO No 77428/2018, nota-se que restou decidido que deveria ser substituída “a natureza do gravame de protesto contra alienação de bens para anotar a existência desta ação anulatória”, providência que ainda não foi cumprida nos presentes autos.
Eis o dispositivo a conclusão do relator:
“Conclusão - Assim, em face de resguardar possíveis direitos da agravada nos termos dos limites da lide, nos termos da fundamentação acima, deferindo em favor da agravada o pagamento dos custos do processo no final da lide, rejeitando a preliminar de mérito (decadência), conheço do presente agravo de instrumento formalizado por RÚBIA DE OLIVEIRA e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO tão somente para: a) Determinar nas matrículas dos imóveis que hoje estão em nome de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, da existência desta AÇÃO ANULATORIA proposta em seu desfavor por RÚBIA DE OLIVEIRA: b) – Determinar que o Juízo da 1a. Vara Cível da Comarca de DIAMANTINO-MT efetue o arresto de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes nos autos de número 2651.66.2007.811.0005 – Código 34416, em fase de cumprimento provisório de sentença na Ação no 4314-98.2017.811.0005 (Cód. 122392), que tramita perante a Comarca de Diamantino, mantendo o valor sob a guarda do Poder Judiciário, com os rendimentos necessários, até posterior julgamento do mérito desta ação e o respectivo trânsito em julgado, restando confirmada a liminar. Apenas merece uma pequena ressalva, substituir a natureza de o gravame de protesto contra alienação de bens para anotar a existência desta ação anulatória.”
Sendo assim, objetivando dar fiel cumprimento ao que determinado no acórdão, é imperioso que sejam oficiados cartórios de registro de imóveis para que substituam o “gravame de protesto contra alienação de bens para anotar a existência desta ação anulatória.”
Por fim, há pedido de tutela de evidência formulado pela requerente.
Alega, em apertada síntese, que o requerido não impugnou especificamente os fatos em que se fundam o direito da autora e que há provas no sentido de que o patrimônio discutido é elevado. No mais, reitera o articulado na inicial.
Quanto ao alegado risco de dilapidação do patrimônio, a questão foi submetida à apreciação de instância mais graduada, que decidiu tal qual consta no acórdão do agravo de instrumento já mencionado, isto é determinando a anotação da ação nas matrículas dos imóveis e o arresto de arresto de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes nos autos de número 2651.66.2007.811.0005 – Código 34416, em fase de cumprimento provisório de sentença na Ação no 4314-98.2017.811.0005 (Cód. 122392), que tramita perante a Comarca de Diamantino.
Em relação à tutela de evidência pleiteada, o Código de Processo Civil disciplina o seguinte:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”
Em que pese a alegação da autora, não sobressai dos autos que o requerido esteja atuando de modo a configurar abuso de direito ou com manifesto propósito protelatório. Em verdade, nada há nos autos que indique isso. O fato de o demandado deduzir pretensões e tecer considerações que possam parecer desprovidas de fundamentos aos olhos da autora não é motivação idônea à configurar o requisito do inciso I do artigo 311 do Código de Processo Civil.
Seguindo a análise do artigo 311 do Código de Processo Civil, as alegações de fato trazidas pela autora não podem ser comprovadas apenas documentalmente, pois há questões sobre existência de bens que teria sido ocultados pelo requerido, o que depende de dilação probatória. O inciso III do citado artigo não se aplica ao presente caso.
Por fim, como já dito, a petição inicial não está instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
No mais, no que diz respeito ao pedido de levantamento dos valores vinculados ao cumprimento provisório de sentença na Ação no 4314-98.2017.811.0005 (Cód. 122392), conforme restou consignado na decisão liminar do eminente relator (fl. 597), ficou condicionado à decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT, pelo que indefiro.
A parte autora pleiteia, ainda, depósito em juízo dos valores vencíveis no contrato celebrado entre Carlos Alberto Capeletti e José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto, ao argumento de que” celebraram o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, em data de 17 de novembro de 2017”, data em que havia hipoteca judicial.
Função precípua da hipoteca judiciária é garantir futura satisfação crédito postulado em juízo na hipótese de o devedor não cumprir voluntariamente a decisão.
Em razão do direito de preferência, eventual alienação do bem não se mostra tão relevante, uma vez que estaria vinculado à execução, podendo, a todo tempo, ser chamado à satisfação do crédito existente, ainda que em poder de terceiros.
Por esse motivo, é que não há impeditivos legais para alienação de coisas litigiosas, salvo aquelas sobre as quais recaem constrição judicial, por óbvio.
No caso em apreço, já houve alienação do bem, pugnando a parte requerente, à visa das circunstâncias do presente caso, seja metade do valor do negócio depositado em juízo, visando garantir sua parte no quinhão, caso sagre-se vencedora.
Com espeque nas razões já declinadas no agravo de instrumento a que se fez menção nesta decisão, reputo seja medida de cautela o deferimento parcial do pedido. Primeiramente em razão de haver comprovação documental do negócio celebrado pelo demandado (fls. 1215/1251); em segundo lugar, tal decisão não seria nada além de desdobramento do que definido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT no sentido de “resguardar possíveis direitos da agravada nos termos dos limites da lide”; por fim, a presente decisão não afeta o patrimônio de terceiros, uma vez que o credor é parte neste feito e os devedores continuarão a exonerar-se de suas obrigações desde que façam o depósito em juízo das parcelas relativas ao contrato acima mencionado.
Com arrimo nestas razões, é que defiro em parte o pedido para determinar que 50% (cinquenta por centro) do valor do negócio firmado por meio do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017, sejam depositados em juízo por JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO.”
Fixo o patamar de 50% (cinquenta por cento) em razão de a autora, caso tenha a melhor sorte no processo, fazer jus à metade do patrimônio, conforme pleiteado.
Caso os adquirentes já tenham efetuado o pagamento de mais da metade do preço, o saldo remanescente deverá ser depositado integralmente em juízo.
Deixo de condicionar a posse do imóvel à efetivação de tal medida, pois, conforme já explicado, se a hipoteca judicial não impede sequer a alienação, de igual forma não haverá de obstar a posse.
Dou o feito por saneado.
Fixo como pontos controvertidos: a) a existência de partilha e observância das formalidades legais; b) existência de bens aptos a justificar sobrepartilha.
Sendo assim, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, indiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, além das fartas constantes nos autos, especificando a oportunidade e relevância, bem como a correlação com os pontos controvertidos ora fixados.
Consigno, desde, já, que os pedidos para produção de provas inúteis, impertinentes, que não apresentem identidade com a controvérsia ou que pretendam provar fatos já demonstrados documentalmente neste feito serão indeferidos.
Em caso de requerimento de produção de prova oral, na oportunidade devem apresentar de rol de testemunhas (artigo 357, parágrafo 4o, CPC), bem como indicar qual ponto controvertido a testemunha correlaciona-se e em que medida seu depoimento agrega ao acervo probatório além do que já produzido documentalmente até aqui. Devem as partes observar o disposto nos artigos 450 e 455, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.
Ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento antecipado da lide.
Transcorrido o prazo sem manifestação das partes retornem conclusos para deliberação acerca da produção de prova pretendida, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.
Intimem-se JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO para que depositem em juízo 50% (cinquenta por centro) do valor do negócio firmado no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017.
Tudo cumprido e decorridos os prazos, venham os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” (ID 42657997)
Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que preencheu os requisitos para a concessão da tutela de evidência. Fala que o seu direito se encontra evidente nos autos, eis que o objeto da transação celebrada nos autos de ação de alimentos no. 203/2008, Cód. 21163, não foi proporcional, justo e lícito, sendo nulo o item “h” do acordo judicial.
Registra o propósito procrastinatório do agravado, refuta os argumentos trazidos por ele, anotando os pontos incontroversos da demanda. Aduz que o agravado possui patrimônio avaliado em mais de 4 bilhões de reais e que maliciosamente omitiu bens e fatos jurídicos ocorridos na vigência da união estável, que atingiram direito patrimonial da agravante/requerente.
Assevera que houve discrepância na realização da suposta partilha, bem ainda o risco de delapidação patrimonial pelo requerido e existência de inúmeros imóveis gravados com garantias hipotecárias em nome do agravado e de suas empresas.
Tece considerações a respeito da nulidade do item “g” do acordo (venda do imóvel destinado aos filhos), afirmando que o negócio ali destacado não se concretizou, bem como, das dificuldades que vem enfrentando na persecução do seu direito.
Ressalta que no ano de 2018 foi realizado o bloqueio bacenjud nos autos de cumprimento provisório de sentença na Ação no 4314 -98.2017.811.0005 (Cód. 122392), o qual perfaz a quantia total de R$ 87.999.375,45 (oitenta e sete milhões novecentos e noventa e nove mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), dos quais os 50% pertencentes a Agravante, não representa sequer 3% do patrimônio que tem direito.
Nesses termos, anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela de evidência para: a) determinar que seja determinado ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, o levantamento de 50% dos valores vinculados ao cumprimento provisório de sentença na Ação no 4314 -98.2017.811.0005 (Cód. 122392), em conta corrente a ser informada pela requerente e, b) determinar que os valores pendentes de pagamento no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças ”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017, sejam integralmente depositados em juízo por JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Com efeito, a pretensão da Autora é ver declarado nulo negócio jurídico que reputa ter sido realizado de forma desproporcional, injusta e ilícita por seu ex-cônjuge e que envolve bens comuns do casal (ID 42669478), e que por isso tem como fundamento possível violação a direito de meação.
Na espécie, já houve alienação do bem, pugnando a parte requerente, à visa das circunstâncias do presente caso, seja deferido o levantamento de 50% dos valores vinculados ao cumprimento provisório de sentença na Ação no 4314 -98.2017.811.0005 (Cód. 122392), e o consequente depósito das parcelas vincendas por José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto, em juízo.
Observa-se que o juízo singular fundamentou a ordem liminar de depósitos judiciais “Com espeque nas razões já declinadas no agravo de instrumento a que se fez menção nesta decisão, reputo seja medida de cautela o deferimento parcial do pedido. Primeiramente em razão de haver comprovação documental do negócio celebrado pelo demandado (fls. 1215/1251); em segundo lugar, tal decisão não seria nada além de desdobramento do que definido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT no sentido de “resguardar possíveis direitos da agravada nos termos dos limites da lide”; por fim, a presente decisão não afeta o patrimônio de terceiros, uma vez que o credor é parte neste feito e os devedores continuarão a exonerar-se de suas obrigações desde que façam o depósito em juízo das parcelas relativas ao contrato acima mencionado.” (ID 42657997)
Ou seja, simplesmente se buscou garantir o resultado prático de eventual nulidade do acordo e eventual sobrepartilha dos bens, que integram o patrimônio comum dos ex-conjugues Rúbia (requerente) e Carlos (requerido), mas que teriam sido omitidos e vendidos, sem o consentimento daquela primeira, na constância do casamento (ID 42669541).
Ainda que haja certa dose de probabilidade nos argumentos trazidos pela agravante, fato é que, na decisão interlocutória agravada, ao se determinar que os contratantes José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dott depositem em juízo parte considerável do valor do valor do negócio firmado com o agravado (‘Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017), inexiste ordem que efetivamente traga algum prejuízo ao recorrente, mormente porque além do deferimento de depósito em juízo de 50% dos valores, caso os adquirentes já tenham efetuado o pagamento de mais da metade do preço, o saldo remanescente deverá ser depositado integralmente em juízo, sem contar a existência de determinação de anotação da ação nas matrículas dos imóveis.
Portanto, em sede de cognição sumária e não exauriente, não se vê, por ora, razão para a modificação da decisão recorrida.
Feitas tais considerações INDEFIRO A LIMINAR, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =